Tribunal: TJES
Processo: 5021131-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021131-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021131-71.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
MARIA AMELIA RIBEIRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC.
ASSINATURA ELETRÔNICA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA AMÉLIA RIBEIRO DA SILVA

em face de BANCO AGIBANK S.A., em síntese, a Recorrida alega que a Recorrente realizou um empréstimo consignado e quatro contratos de refinanciamentos, todos sem o consentimento da Recorrida. Registrado sob o contrato de nº 1514593654, o primeiro foi emprestado o valor de R$ 11.323,07 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e sete centavos) a ser quitado em abril de 2031, em 84 parcelas fixas de R$ 256,99 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), com período inicial dos descontos em maio de 2024. O segundo refinanciamento está registrado sob o contrato de nº 1514485398, constando o valor emprestado de R$ 13.715,55 (treze mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), a ser quitado em maio de 2031, em 84 parcelas fixas de R$ 311,29 (trezentos e onze reais e vinte e nove centavos), com período inicial de descontos em maio de 2024, terceiro empréstimo por refinanciamento, registrado sob o contrato de n° 1514593745, constando o valor emprestado de R$ 8.527,00 (oito mil, quinhentos e vinte e sete reais), a ser quitado em maio de 2031, em 84 parcelas fixas de R$ 193,53 (cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), com período inicial de descontos em maio de 2024, e por fim, o último contrato de refinanciamento, registrado sob n° 1514485400, constando o valor emprestado de R$ 6.357,96 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), a ser quitado em maio de 2031, em 84 parcelas fixas de R$ 141,50 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), com período inicial de descontos em maio de 2024, narra que todos os contratos são desconhecidos pela parte Autora. Diante dos fatos, requereu em juízo a declaração de nulidade absoluta dos contratos em lide, que seja restituído em dobro os valores descontados, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: a) conceder a tutela provisória de urgência postulada, determinando a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos realizados pelo réu
BANCO AGIBANK SA
no benefício da autora (pensão por morte previdenciária NB: 144.401.293-0), referente aos contratos de empréstimo consignado e refinanciamento sob o nº 1514593654, 1514593745, 55342170, 55342174 e 1514485400. Encaminhe-se o ofício para o e-mail gexvit@inss.gov.br, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio; b) declarar a nulidade do contrato nº. 1514593654, 1514593745, 55342170, 55342174 e 1514485400 (empréstimo consignado e refinanciamento) e a inexistência dos débitos deles decorrentes; b) condenar o requerido
Banco AGIBANK SA
a restituir à autora em dobro os valores descontados de sua pensão por morte, inclusive aqueles efetivados no curso da presente ação, devendo incidir correção monetária e juros de mora a partir de cada desembolso - evento danos, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a demandada, a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica, a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, inexistência de danos morais, compensação dos valores na hipótese de manutenção da sentença do valor creditado na conta da Recorrida, e subsidiariamente a diminuição da condenação de danos morais proferida pelo juízo sentenciante.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), a ressaltar que a sua responsabilidade é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). Embora a Recorrente sustente que o contrato apresentado possui legalidade, deve ser observado os elementos da vontade de contratar e boa-fé contratual, observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade e
selfie
da recorrida, com assinatura digital e extrato de pagamento a conta da recorrida.

A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, e
mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes, sendo que tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade. Nota se que a recorrida alega fraude na contratação, sendo cinco contrato e nenhum demostra a vontade contratual, caberia a Recorrente demostrar por outros meios a veracidade do contrato, podendo ser mediante áudio, vídeo, ligação gravada, entre outros, com a correspondente bancaria, porém não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da sua conduta, art. 373, II, do CPC. O caput do art. 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida no que tange ao contrato de empréstimo consignado nº. 1242890343 e de refinanciamento de empréstimos nº 1514593654; 1514485398; 1514593745 e 1514485400, impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido de compensação dos valores, comungo o entendimento do juízo a quo, a qual narrou o seguinte, “que ainda que a recorrente afirme que os valores foram creditados em suposta conta bancária da recorrida junto à própria instituição, esta, em seu depoimento pessoal, afirmou que jamais manteve conta no banco do recorrente. Diante desse cenário, competia à parte recorrente demonstrar a existência da mencionada conta mediante a juntada do respectivo contrato de abertura, acompanhado dos documentos que comprovem a verificação da identidade da recorrida e sua inequívoca manifestação de vontade, o que não foi feito”.
A falta de comprovação da titularidade da conta, não enseja o direito de compensação.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que a inexistência de fraude alegada pela recorrida. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)